Tribunal: CARF
Processo: 11065.913708/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913708/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.067 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
ENDUTEX BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Em análise no presente processo o litígio decorrente do despacho decisório eletrônico
no 952459746 (fl. 126), proferido pela DRF-Novo Hamburgo/RS por meio do sistema
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913708/2011-55
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

SCC1 da Receita Federal do Brasil (RFB) quando da análise do pedido eletrônico de
ressarcimento (PER) no 31199.60062.200407.1.1.01-1093 (fls. 85/125), atinente ao
saldo credor do IPI ressarcível apurado pela contribuinte interessada ao final do 1o
trimestre/2007 no valor de R$203.694,18 com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, pretensamente utilizado para a compensação de débitos próprios
declarados em DCOMPs, conforme o quadro abaixo.
(...)
Eis a fundamentação do despacho decisório eletrônico no 952459746:

Os detalhamentos do processamento eletrônico efetuado pelo SCC sobre o direito
creditório reconhecido em parte estão na fl. 127 e sobre a homologação parcial das
compensações, na fl. 128.
A ciência do despacho decisório à interessada ocorreu pela via postal em 23/09/2011
(fls. 129/130), tendo sido apresentada em 20/10/2011, por meio e procurador (fls.
07/09) a manifestação de inconformidade de fls. 02/06, transcrita a seguir.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Destaco do voto
condutor:
“Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais de trimestres
anteriores que foram, por meio de transmissões de PER/DCOMPs pela interessada,
solicitadas em ressarcimento, não são computadas no trimestre de referência. E quanto
às parcelas remanescentes dos referidos saldos credores, isto é, as parcelas que não
foram solicitadas/certificadas nos aludidos moldes, serão transferidas para os trimestres
calendários seguintes como créditos não passíveis de ressarcimento, já que foram
apuradas não nesses trimestres seguintes, mas nos anteriores. Tais parcelas
corresponderão, então, aos valores de abertura desses trimestres seguintes e, por não
serem passíveis de ressarcimento, somente poderão ser utilizadas nesses trimestre
posteriores para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a sistemática
constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
(...)
A planilha acima demonstra de modo claro e didático que o valor a ser tomado como
saldo de abertura do 1o trimestre/2007 ora em análise deve ser R$16.127,03, tal como
indicado no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL"
(fl.
127
dos
autos
eletrônicos),
pois
resulta
de
processamentos/análises de PER/DCOMPs transmitidos pela contribuinte interessada
relativamente a trimestres anteriores.
Então, no 1o trimestre/2007 em questão, consoante devidamente efetuado pelo SCC,
partindo-se de um saldo de abertura no valor de R$16.127,03, apura-se ao final desse
trimestre um saldo credor do IPI ressarcível no montante de R$192.439,07, exatamente
como proferido no despacho decisório no 952459746.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 15 de abril de 2019. Em 14 de maio
de 2019, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de ressarcimento. A decisão recorrida debruçou-se sobre os cálculos do IPI no
período, chegando à mesma conclusão do despacho decisório. A Recorrente no presente recurso
limitou-se a reiterar os termos da manifestação de inconformidade, sem, contudo, refutar os
cálculos e fundamentos da decisão, não havendo fatos novos tampouco apresentação de razões
contra os fundamentos da decisão a quo. Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no
art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“A apuração pelo SCC do saldo credor ao final do 1o trimestre/2007 no valor de
R$192.439,07 encontra-se detalhada nos demonstrativos integrantes da ficha
"ANÁLISE DE CRÉDITO" (fl. 127), que acompanha e integra o Despacho Decisório.
Nessa ficha "ANÁLISE DE CRÉDITO", nota-se, no "DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)", a ausência de glosas de
créditos bem como de apurações de outros créditos e débitos em procedimento fiscal, ou
seja, os valores de débitos e créditos refletem exatamente as informações prestadas pela
contribuinte no PER no 31199.60062.200407.1.1.01-1093 que transmitira.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

Por outro lado, no demonstrativo daquela ficha "ANÁLISE DE CRÉDITO" intitulado
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL",
observa-se a indicação de R$16.127,03 na coluna "b", linha "Mensal, Jan/2007" como o
saldo credor de períodos anteriores, valor divergente dos R$27.382,14 pugnados pela
reclamante sob o seguinte argumento:
"(...)
12. Da análise acurada do Livro de Apuração do IPI (Doc. 04), verifica-se que
o saldo credor de IPI existente em 31/12/06 é de R$114.359,40. Ao subtrairse o
montante ressarcido relativamente ao 4o TRIM/06 (R$89.977,26), tem-se como
saldo credor ajustado o valor de R$27.382,14 ('saldo credor referente a
períodos anteriores').
13. Este é o saldo (R$27.382,14) que a RFB deveria considerar como ponto de
partida para análise do período subsequente. Aqui, fica evidente o equívoco da
fiscalização, já que partiu de um saldo de R$16.127,03 (que não corresponde
ao efetivamente apurado e demonstrado pelo contribuinte).
14. As provas ora anexadas (Livro de Apuração do IPI e PER/DCOMPs) são
cabais quanto ao montante do crédito do contribuinte referido nos itens '9 à13'.
Não há como negar, pois a existência e a legitimidade do direito ao
ressarcimento/compensação na forma solicitada."
Sobre o saldo de abertura do 1o trimestre/2007 ora em análise, ou seja, o valor atinente
ao saldo credor do período anterior, no valor de R$16.127,03 apurado pelo SCC,
adveio, evidentemente, do processamento efetuado por esse sistema acerca das
informações transmitidas pela contribuinte em outros PER/DCOMPs relativos a
trimestres de apuração anteriores.
Isso porque os processamentos/análises dos PER/DCOMPs são levados a termo de
forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMPs transmitidos são analisados
não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente a cada trimestre de referência,
abrangendo também os elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de
fechamento).
Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais de trimestres
anteriores que foram, por meio de transmissões de PER/DCOMPs pela interessada,
solicitadas em ressarcimento, não são computadas no trimestre de referência. E quanto
às parcelas remanescentes dos referidos saldos credores, isto é, as parcelas que não
foram solicitadas/certificadas nos aludidos moldes, serão transferidas para os trimestres
calendários seguintes como créditos não passíveis de ressarcimento, já que foram
apuradas não nesses trimestres seguintes, mas nos anteriores. Tais parcelas
corresponderão, então, aos valores de abertura desses trimestres seguintes e, por não
serem passíveis de ressarcimento, somente poderão ser utilizadas nesses trimestre
posteriores para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a sistemática
constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
Desse modo, cabe perquirir os valores dos débitos e créditos informados pela
interessada em PER/DCOMPs de trimestres de apuração anteriores e os respectivos
processamentos/análises efetuados pelo SCC.
Tal perquirição encontra-se compilada na planilha elaborada mais abaixo com base nos
dados extraídos dos sistemas SIEF-WEB/PERDCOMP, SIEF-COMUNICA e
CPERDCOMP, todos da Receita Federal do Brasil (RFB), partindo, no presente caso,
do 2o trimestre/2006, uma vez que:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

- relativamente aos dois trimestres imediatamente anteriores (1o trimestre/2006 e 4o
trimestre/2005), a contribuinte interessada não transmitiu PER/DCOMPs, havendo,
assim, uma interrupção no encadeamento dos trimestres, o que obstou
consequentemente, a apuração dos elementos de ligação (saldos de abertura e de
fechamento) entre os trimestres pelo processamento eletrônico do SCC;
- com isso, o SCC tomou como saldo de abertura daquele 2o trimestre/2006 o exato
valor que havia sido indicado pela contribuinte na DCOMP no
40488.82310.251006.1.3.01-66612 como o saldo credor do IPI de períodos anteriores:
R$27.308,94;
- desde aquele 2o trimestre/2006 até o 4o trimestre/2006 (trimestre imediatamente
anterior ao ora em análise: 1o trimestre/2007), o processamento/apuração realizado pelo
SCC sobre as respectivas DCOMPs transmitidas pela contribuinte interessada foi
sempre favorável a esta no sentido de reconhecer o lastro creditório do IPI utilizado nas
compensações por ela declaradas em DCOMPs, homologando-as. Ou seja, em nenhum
desses trimestres houve instauração de litígio;
- nesse diapasão, vale assinalar que se a contribuinte interessada entender que o aludido
saldo de abertura daquele 2o trimestre/2006 não corresponderia aos R$27.308,94 por ela
informados na DCOMP no 40488.82310.251006.1.3.01-6661, recai exclusivamente
sobre ela o ônus de comprovar por meio de elementos materiais/documentais
indubitáveis o valor que considerar legítimo. E para tanto, mostra-se insuficiente a
apresentação apenas do Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) concernente ao 4o
trimestre/2006, tal como fez a reclamante na manifestação de inconformidade de fls.
02/06. Para tanto, necessário seria, na visão deste relator3, a apresentação de todos os
documentos4, registros e escriturações fiscais representativos de todas as operações
ocorridas desde quando se deu o início da formação do saldo advindo dos período(s)
anterior(es) então considerados até o início daquele 2o trimestre/2006.
Isso posto, elabora-se adiante a supramencionada planilha perquisitiva, partindo-se,
como dito, do 2o trimestre/2006 com o saldo abertura no valor de R$27.308,94
conforme indicado pela contribuinte interessada na DCOMP no
40488.82310.251006.1.3.01- 6661 por ela transmitida:
(...)
A planilha acima demonstra de modo claro e didático que o valor a ser tomado como
saldo de abertura do 1o trimestre/2007 ora em análise deve ser R$16.127,03, tal como
indicado no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL"
(fl.
127
dos
autos
eletrônicos),
pois
resulta
de
processamentos/análises de PER/DCOMPs transmitidos pela contribuinte interessada
relativamente a trimestres anteriores.
Então, no 1o trimestre/2007 em questão, consoante devidamente efetuado pelo SCC,
partindo-se de um saldo de abertura no valor de R$16.127,03, apura-se ao final desse
trimestre um saldo credor do IPI ressarcível no montante de R$192.439,07, exatamente
como proferido no despacho decisório no 952459746.”
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.067 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913708/2011-55

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital